Tribunal: TJDFT
Processo: 0737537-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. O embargante afirma que o Acórdão embargado não apreciou item do Recurso Inominado, qual seja, III. Cálculos dos saldos de férias: 10 ou 40 dias.
4. O recurso indica que o interesse do embargante no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido – providência incompatível com a via eleita.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 8 a 10 da ementa, inclusive quando destacado o Item 9: “(...) O exercício da atividade é em Unidade Hospitalar e o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT indica que desenvolve suas atividades exposto a agentes biológicos de forma contínua e permanente, ID 44606262, pág. 24/28. O servidor se insere nas hipóteses elegíveis à fruição de férias semestrais previstas no art. 12, § 1o da Lei Distrital 3.320/2004 cc. art. 8o da Instrução Normativa 1/2014 e art. 10 da Instrução Normativa 03/2022, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. O fato de estar lotado no Núcleo de Transporte, unidade de vinculação administrativa, não impede o recebimento da vantagem.”.
6. Restou claro que o recorrido tem direito a férias semestrais, ou seja, no período de 2019 a 2022, são 04 anos, onde o recorrente poderia ter usufruído de 160 (cento e sessenta) dias de férias e usufruiu 120 (centro e vinte), em cada ano usufruiu 30 (trinta) dias, uma conta simples, restam 40 (quarenta) dias de férias a serem usufruídos. Nos termos da sentença confirmada pelo Acórdão ora embargado.
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.